Tribunal: STJ
Processo: 1006615-46.2022.8.26.0445
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743783 - SP (2024/0344924-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMBARGADO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
13/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 7b329e47-cd69-4060-9ede-b8b64b1734b9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743783 - SP (2024/0344924-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMBARGADO
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA
S.A. contra acórdão proferido por esta colenda Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 380):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE
DANOS. ERRÔNEA VALORAÇÃO DAS PROVAS. OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão
é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio
no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os
elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 9/5
/2017).
2. No caso, o Tribunal de Justiça não analisou a totalidade das provas
constantes nos autos, omitindo-se quanto a documentos indicados, bem como
em relação à alegação de que os laudos apresentados pela seguradora não
possuíam inscrição no órgão de classe competente, não demonstrando a
origem dos danos na rede externa de energia, os quais, em tese, poderiam
infirmar a condenação da recorrente, tratando-se, portanto, de efetivo erro na
valoração da prova, razão pela qual se mostra necessário o retorno dos autos à
origem para análise desses aspectos.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial."
Documento eletrônico VDA51069065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/10/2025 19:06:25
Código de Controle do Documento: 4d624ae5-e068-4fdc-a79d-3e4f2c388776

Em suas razões (e-STJ, fls. 389-396), a embargante sustenta, em síntese, que o
acórdão recorrido incorreu em obscuridade ao afirmar que o Tribunal de origem não teria
analisado a integralidade das provas, em especial os documentos constantes nas fls. 88/116.
Assevera, contudo, que tais documentos não foram objeto de menção pela embargada em sede
de apelação e que a decisão proferida pelo Tribunal
abordou, de maneira sólida e
a quo
abrangente, todas as questões relevantes, afastando, assim, qualquer possibilidade de omissão ou
obscuridade.
Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados, com a reconsideração da
decisão embargada ou sua reforma pela Turma Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 401-402).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015, art.
1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
A embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ao afirmar que
o Tribunal de origem não teria analisado a integralidade das provas, em especial os documentos
constantes nas fls. 88/116. Assevera, contudo, que tais documentos não foram objeto de menção
pela embargada em sede de apelação e que a decisão proferida pelo Tribunal
abordou, de
a quo
maneira sólida e abrangente, todas as questões relevantes, afastando, assim, qualquer
possibilidade de omissão ou obscuridade.
Sobre o tema, entretanto, esta Quarta Turma assim se pronunciou:

"No que tange à alegação de erro na valoração das provas, cumpre registrar
que, no âmbito estreito do recurso especial, a errônea valoração probatória
que enseja a incursão do STJ na questão é a de direito, isto é, quando decorre
de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório, e não para que se
colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo. A
propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA
NÃO
CONFIGURADA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N.
7/STJ.
1. Conforme prevê o art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-acidente
será lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.
2. No caso, tendo o Tribunal a quo consignado que inexiste diminuição
da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia, a
modificação do julgado demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra
ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas
Documento eletrônico VDA51069065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/10/2025 19:06:25
Código de Controle do Documento: 4d624ae5-e068-4fdc-a79d-3e4f2c388776

conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no
AREsp 970.049/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
04/05/2017
09/05/2017
6. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.020.073/PR, relator Ministro HUMBERTO
, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
MARTINS
29/5/2023
, g.n.)
31/5/2023
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
ATENDIMENTO.
REDE
NÃO
CREDENCIADA. REEMBOLSO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVA. ÔNUS. INVERSÃO. INOVAÇÃO.
ERRÔNEA VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Concluindo as instâncias ordinárias que o autor não comprovou a
ausência de profissionais capacitados credenciados pelo plano de saúde
para prestar-lhe o atendimento, de modo que não havia justificativa para
procurar atendimento fora da rede credenciada, à míngua de urgência
ou emergência, o reexame da questão esbarra no óbice de que trata o
enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
2. Não se admite a adição de teses no agravo interno que não tenham
sido veiculadas no recurso especial ou nas contrarrazões a ele.
3. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra
ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas
conclusões sobre os elementos informativos do processo.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 970.049/RO, relatora Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
GALLOTTI
4/5/2017
, g.n.)
9/5/2017
Como se vê, razão assiste à recorrente, uma vez que o Tribunal a quo não
analisou a totalidade das provas constantes nos autos, omitindo-se quanto aos
documentos de fls. 88/116 e à alegação de que os laudos apresentados pela
seguradora não possuíam inscrição no órgão de classe competente e não
demonstravam a origem dos danos na rede externa de energia, os quais, em
tese, poderiam infirmar sua condenação.
Assim, portanto, há efetivo erro na valoração da prova, razão pela qual se
mostra necessário o retorno dos autos à origem para que analise a questão
posta." (e-STJ, fls. 385-386)

Logo, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir temas que foram
devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de
declaração. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECON HECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 453.117/SP, Rel.
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014
, DJe
)
02/02/2015
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
Documento eletrônico VDA51069065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/10/2025 19:06:25
Código de Controle do Documento: 4d624ae5-e068-4fdc-a79d-3e4f2c388776

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EREsp 545.285/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator o
Ministro
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no Ag 1.035.101/MS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS
OPOSTOS.
IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
2. No caso, não se constata o vício alegado pelo embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada referente
à deserção da apelação interposta na origem, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta
Corte consolidou o entendimento de que a comprovação do recolhimento das
custas processuais deve se dar no momento do protocolo do respectivo
recurso, não cabendo posterior juntada de comprovante. Precedentes da
Corte Especial e da Segunda Seção deste Tribunal.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgRg no REsp 1545154/GO, Rel. Ministro
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
MARCO BUZZI
02/10/2018
)
11/10/2018
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. ART.
Documento eletrônico VDA51069065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/10/2025 19:06:25
Código de Controle do Documento: 4d624ae5-e068-4fdc-a79d-3e4f2c388776

85, § 11, DO CPC/2015.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela
decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. No julgamento do EREsp n. 1 .539.725/DF (DJe
), a SEGUNDA
19/10/2017
SEÇÃO concluiu que o Colegiado poderá arbitrar, no agravo interno, a
verba honorária recursal omitida pelo relator por ocasião da decisão
monocrática.
4. Apesar de o agravo em recurso especial ter sido interposto na vigência do
CPC/2015, a decisão que negou provimento ao referido recurso, bem como o
acórdão que desproveu o respectivo agravo interno, permaneceram silentes a
respeito da aplicação do art. 85, § 11, do referido diploma processual, o que
permite a fixação de honorários recursais nesta etapa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com majoração dos honorários
sucumbenciais."
(EDcl no AgInt no AREsp 1241259/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
A, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
FERREIR
20/09/2018
27/09/2018

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]"
(AgRg no AREsp 37.045/GO, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS
, julgado em
, DJe
)
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013
12/3/2013
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (Súmula 7/STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
Súmula 7/STJ impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
Documento eletrônico VDA51069065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/10/2025 19:06:25
Código de Controle do Documento: 4d624ae5-e068-4fdc-a79d-3e4f2c388776

apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1043856/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
BELLIZZE
12/09/2017
15/09/2017
"ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(REsp 1649296/PE, Rel. Ministro
,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/09/2017
14/09/2017
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
Documento eletrônico VDA51069065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/10/2025 19:06:25
Código de Controle do Documento: 4d624ae5-e068-4fdc-a79d-3e4f2c388776

IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 1046644/MS, Rel. Ministra
,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/09/2017
11/09/2017
"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao art. 1.022, I, do CPC/2.
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 187.905/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
NORONHA
09/08/2016
19/08/2016

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Relator o
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005; REsp 685.168/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51069065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/10/2025 19:06:25
Código de Controle do Documento: 4d624ae5-e068-4fdc-a79d-3e4f2c388776

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.743.783 / SP
Número Registro: 2024/0344924-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10066154620228260445
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMBARGADO : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:17
Código de Controle do Documento: b5f60b8f-a273-48be-96f3-83ce1a714d19

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:17
Código de Controle do Documento: b5f60b8f-a273-48be-96f3-83ce1a714d19